Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003164-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ NELSON ANTUNES STRANG
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ NELSON ANTUNES STRANG contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.o 0002190-08.2017.8.11.0082, que deu procedência parcial à Exceção de Pré-executividade sem reconhecer a ilegitimidade passiva.
Sustenta que nunca fez parte do quadro societário da empresa executada (Codeara S/A), tendo exercido apenas a função de diretor na empresa Codeara Agropastoril S/A (entre 25/07/1977 e 27/11/1992) e a função de administrador na empresa Nova Codeara S/A (entre 21/05/1992 e 20/08/1993).
Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal n. 0002190-08.2017.8.11.0082.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa requer o desprovimento do recurso, pois “não há o que se falar em ilegitimidade do co-responsável no polo passivo da execução fiscal em questão, o que demanda inarredável dilação probatória”.
Sem manifestação ministerial, por força do enunciado sumular 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Codex Procedimental.
Consta dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face da empresa CODEARA S/A e do Agravante em razão da CDA no 20177004, resultante do auto de infração no 51753, com data de autuação em 06/04/2005, consubstanciada em desmatamento, sem autorização do órgão competente.
O Juízo monocrático acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente, “para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta bancária em nome do executado LUIZ NELSON ANTUNES STRANG, mantendo-o agravado no polo passivo da demanda, ante a ausência de prova dos fatos constitutivos.”
Nesse ponto, é a insurgência do Agravante, no sentido que não faz parte do quadro societário da empresa.
A Exceção de Pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Se a discussão constituir matéria de defesa ou demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução fiscal ou a ação autônoma declaratória de nulidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica neste sentido, ao ponto de se encontrar cristalizada sob o enunciado de súmula no. 391, segundo o qual: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação".
É assente ainda, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré- executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, ante a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução". (REsp 1110925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, S1, DJe 04/05/2009).
No caso em apreço, não obstante, sustente que jamais fez parte do quadro societário da empresa executada (Codeara S/A), tendo exercido apenas a função de diretor na empresa Codeara Agropastoril S/A (entre 25/07/1977 e 27/11/1992) e a função de administrador na empresa Nova Codeara S/A (entre 21/05/1992 e 20/08/1993), não conseguiu demonstrar, quando da apreciação da Exceção de Pre executividade.
Isso porque, questão não é estritamente de direito, mas envolve aspecto fático-probatório, sujeito à dilação por meio de comprovação documental ou até mesmo pericial, pois o lançamento e a correspondente CDA, como todo ato administrativo, gozam de presunção relativa de legitimidade, competindo ao administrado o ônus de provar que o fato gerador neles identificado não ocorreu.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. VALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO PODE SER DESACOLHIDA NESTA SEARA RECURSAL, SEJA POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, SEJA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE REVISITAR O ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, JÁ EXAMINADO À SACIEDADE PELA CORTE LOCAL.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. ART. 135 DO CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA NA VIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido extraiu suas conclusões da minuciosa análise dos elementos de prova dos autos, de sorte que, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte Estadual, a fim de averiguar a suficiência dos elementos contidos nos autos que acarretem afastamento da validade do título executivo ou o redirecionamento da Execução fiscal, tal como pretendem os recorrentes, é inviável nesta via excepcional, porquanto a pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 110.813/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DE CO-RESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
2. É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA.
3. Constando o nome de Waldir Siqueira como corresponsável na CDA, só por meio da oposição de embargos do devedor é que se poderia, depois da instrução probatória, decidir pela sua permanência ou não no polo passivo da referida execução, devendo o julgado proferido pela Corte a quo ser anulado por vício de procedimento.
4. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA, o que, no caso, não se deu.
5. A questão controvertida dos autos exige dilação probatória, com análise da amplitude da representação conferida ao agravante pela empresa estrangeira, a fim de que se verifique se ele pode ser enquadrado em alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1.658.515/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).
Nessa linha de intelecção, não tendo o Agravante demonstrado que não é sócio da empresa, mantenho a decisão hostilizada.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art.935, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora